Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSOS ADESIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PARCELA REFERENTE AO IPTU/TLP DO LOCATÁRIO E POR FORÇA DE CONTRATO DE ALUGUEL. REQUISITOS. DÍVIDA CERTA E DETERMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA. UTILIZAÇÃO DA VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO E RECURSOS ADESIVOS INTERPOSTOS PELO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DA EMBARGADA NÃO PROVIDA.
1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença, conforme art. 1003, §5o do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida.
2. Não se conhece de mais de um recurso interposto sobre a mesma decisão, sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Recursos adesivos não conhecidos.
3. O processo executivo somente é cabível quando a dívida é certa e determinada. Ausente a prova dos requisitos legais, reconhece-se a inadequação da via eleita para sua cobrança.
4. A condenação em honorários advocatícios é regida primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
5. RECURSOS INTERPOSTOS PELO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA EMBARGADA.